Tribunal: TJMT
Processo: 1019603-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019603-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM - CPF: 052.712.341-26 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EVANDRO JOSE ALVES - CPF: 036.583.759-81 (AGRAVANTE), SUPER SAFRA - LOCACOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 22.481.363/0001-29 (AGRAVADO), PAULO CEZAR REBELLATO - CPF: 571.257.591-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. BUSCA E APREENSÃO DE UMA COLHEITADEIRA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. MORA CONSTITUÍDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Infere-se do artigo 525 do Código Civil que o juiz o comprador será constituído em mora mediante protesto do título ou

por interpelação judicial, de forma que basta que o credor utilize uma das opções previstas para a constituição em mora, não sendo necessária a utilização das duas opções.

2.
Ficou comprovado por meio de documentos, o protesto do título (cheque), bem como o contrato de compromisso de compra e venda com reserva de domínio, o quadro de inadimplência do comprador, ora agravante, fato que impõe a retomada da máquina colheitadeira, objeto da lide, em favor do vendedor, ora agravado.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Evandro Jose Alves,
contra decisão proferida na ação de busca e apreensão no 1012879-05.2022.8.11.0055, em trâmite na 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,

que deferiu liminarmente a
tutela de urgência pleiteada determinando a busca e apreensão de colheitadeira Marca Case, modelo 2799, Ano 2012, Modelo 2012, série 2399ST0324, Chassi Y9c623907 e Plataforma de corte Marca Case, modelo 2012, 30 pés, chassi YAC828118
.

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que “
as partes firmaram um contrato de compra e venda de uma colheitadeira Marca Case, modelo 2799, Ano 2012, Modelo 2012, série 2399ST0324, Chassi Y9c623907 e Plataforma de corte Marca Case, modelo 2012, 30 pés, chassi YAC828118, no valor de R$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reais).” (Id. 145067173, pág. 4).

Menciona que a parte agravada ao ajuizar a ação na origem “não juntou documentos confirmando a interpelação ou notificação quer judicial, quer extrajudicial, do contrato firmado, não dando conhecimento da mora ao Agravante, o que prevê expressamente o artigo 525, do Código Civil” (Id. 145067173, pág. 4).

Afirma que deve ser aplicado no caso a teoria do adimplemento substancial, uma vez que “
o valor do inadimplemento é ínfimo em relação ao total do negócio. Para que fique claro, o valor original do débito é de R$ R$ 520.000,00, destes os valores de R$ 167.000,00 já foram pagos, conforme comprovantes de pagamentos em anexo, ou seja, a obrigação inicial vencida já está praticamente adimplida, restando apenas as parcelas a vencer.” (Id. 145067173, pág. 8).

Aduz que “para a execução da cláusula de reserva de domínio é preciso, após a constituição em mora do devedor, a apresentação do protesto do título ou da interpelação judicial (ou extrajudicial, como já entendem os Tribunais Superiores). No caso em tela, a Agravada apenas protestou o cheque devido da parcela 02, e não o título executivo integral (o contrato de compra e venda de máquina agrícola), não constituindo então o devedor em mora, pois não houve prova inequívoca do protesto ou da interpelação judicial ou extrajudicial, bem como da ciência do Agravante do vencimento antecipado do contrato e a execução da cláusula de reserva de domínio, ferindo diretamente os ditames do artigo 525, do código Civil de 2002.” (Id. 145067173, pág. 9)

Argumenta que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade de direito decorre da inexistência da constituição em mora do agravante e o perigo de dano é evidente uma vez que sem o equipamento não conseguirá realizar os trabalhos da safra vindoura.

Requer
a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão da decisão agravada e determinar a restituição do bem apreendido ao recorrente.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso revogar a decisão agravada e determinar a devolução do bem ao recorrente.

Liminar indeferida (Id. 145755181).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 148862676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia em determinar se está correta a decisão agravada que concedeu a liminar para a busca e apreensão do veículo objeto da lide.

A parte recorrente narra que
“
as partes firmaram um contrato de compra e venda de uma colheitadeira Marca Case, modelo 2799, Ano 2012, Modelo 2012, série 2399ST0324, Chassi Y9c623907 e Plataforma de corte Marca Case, modelo 2012, 30 pés, chassi YAC828118, no valor de R$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reais).” (Id. 145067173, pág. 4).

Confessa que pagou o valor total do débito pagou a importância de R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais).

Sustenta que a decisão de origem que determinou a busca e apreensão do bem deve ser reformada.

Da análise dos autos de origem verifico que as partes entabularam o contrato tendo por objeto
compra e venda de uma colheitadeira Marca Case, modelo 2799, Ano 2012, Modelo 2012, série 2399ST0324, Chassi Y9c623907 e Plataforma de corte Marca Case, modelo 2012, 30 pés, chassi YAC828118, no valor de R$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reais) (Id. 95001883).

No referido contrato restou consignado que o pagamento seria realizado da seguinte forma
$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
no ato de assinatura do contrato e demais parcelas representadas por cártulas de cheque de titularidade do Agravante, nos valores de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
cada, com vencimento anual para
30/03/2021, 30/03/2022, 30/03/2023 e 30/03/2024
.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

A parte recorrente defende que a parte agravada ao ajuizar a ação na origem “não juntou documentos confirmando a interpelação ou notificação quer judicial, quer extrajudicial, do contrato firmado, não dando conhecimento da mora ao Agravante, o que prevê expressamente o artigo 525, do Código Civil” (Id. 145067173, pág. 4).

Ocorre que, no caso de venda com reserva de domínio a constituição em mora se dá com o protesto do título
ou
com a interpelação judicial (Art. 525 do CC), de forma que basta que o credor utilize uma das opções previstas. Assim, o protesto do título já é suficiente para a constituição em mora. Confira-se:

Art. 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio
após constituir o comprador em mora
,
mediante protesto do título

ou

interpelação judicial
.

E, no caso dos autos restou comprovado o protesto do título (Id. 95001887 e seguintes dos autos de origem), o que como dito, já se mostra suficiente para constituir o recorrente em mora.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – BUSCA E APREENSÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III -
Ficou comprovado por meio de documentos, o protesto do título (cheque), bem como o contrato de compromisso de compra e venda com reserva de domínio, o que diante do quadro de inadimplência do comprador, ora agravante, impõe a retomada da máquina retroescavadeira, objeto da lide, em favor do vendedor, ora agravado.
(TJ-MT 10044072020218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021) (negritei e sublinhei)

A parte agravante argumenta que a parte agravada deveria protestar o título executivo integral (o contrato de compra e venda da máquina agrícola) para que fosse constituído em mora, não sendo suficiente para tanto o protesto do cheque devido.

O argumento não prospera.

Em primeiro lugar, porque o cheque por si só, é um título executivo, de forma que pode ser protestado face o princípio da autonomia.

Em segundo lugar, porque obrigador ao vendedor que espere o vencimento de todas as parcelas de um contrato para poder realizar o protesto tendo como título executivo o contrato, fere o princípio da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, na medida em que possibilitaria ao devedor pagar somente a entrada de um determinado bem e usufruir do mesmo por anos mesmo que não pague as demais parcelas.

Em terceiro lugar, porque o art. 526 do CC estabelece que “
Verificada a mora do comprador
, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e
vincendas
e o mais que lhe for devido;
ou poderá recuperar a posse da coisa vendida
.”

Ora, em uma interpretação sistêmica do Código Civil conclui-se, a partir da leitura do art. 526 do CC, que é possível constituir o devedor em mora a partir do momento em que deixe de pagar uma das parcelas no vencimento, tornando-se desde já inadimplente, e não somente após o findo do prazo de pagamento de todas as parcelas, pois se assim não fosse não constaria do art. 526 do CPC a possibilidade de o vendedor ajuizar ação para cobrar parcelas vincendas.

Afirma que deve ser aplicado no caso a teoria do adimplemento substancial, uma vez que “
o valor do inadimplemento é ínfimo em relação ao total do negócio. Para que fique claro, o valor original do débito é de R$ R$ 520.000,00, destes os valores de R$ 167.000,00 já foram pagos, conforme comprovantes de pagamentos em anexo, ou seja, a obrigação inicial vencida já está praticamente adimplida, restando apenas as parcelas a vencer.” (Id. 145067173, pág. 8).

Sem razão o recorrente.

Como dito anteriormente as partes entabularam contrato de compra e venda no qual fora firmado o valor de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), sendo que o pagamento se daria da seguinte forma:
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
no ato de assinatura do contrato e demais parcelas representadas por cártulas de cheque de titularidade do Agravante, nos valores de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
cada, com vencimento anual para
30/03/2021, 30/03/2022, 30/03/2023 e 30/03/2024
.

Da análise dos autos verifico que o agravante/devedor realizou o pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) no ato da assinatura do contrato, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 20/05/2021 e R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) em 24/05/2021, totalizando o total de R$ 167.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Nesse contexto, o valor pago pelo devedor sequer corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor total da sua obrigação, mas sim a 32,11% (trinta e dois vírgula onze pontos percentuais).

Destarte, o agravante está inadimplente no percentual de 67,89% (sessenta e sete vírgula oitenta e nove pontos percentuais), logo não prospera o argumento do agravante de que o valor da inadimplência é ínfimo em relação ao valor total do negócio.

É justamente o contrário,
o valor da adimplência é que é bem menor
do que o valor da inadimplência
, de forma que acerca desse ponto advirto a parte recorrente para a sua conduta temerária, pois tenta induzir o juízo a erro.

Com essas considerações, tenho por escorreita a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023